Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-79.2022.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001665-79.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ENDERSON LIMA CONCEICAO - CPF: 058.369.911-11 (EMBARGADO), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SLUSARSKI DE OLIVEIRA - CPF: 024.434.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA SILVA - CPF: 828.105.911-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCICLEI CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 008.255.561-39 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIKE CAUA MARTINS RODRIGUES - CPF: 074.876.861-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE MARCOLINO - CPF: 092.307.281-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE JACKSON DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 061.507.371-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MARQUES - CPF: 093.577.241-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE MARIA DE LIMA - CPF: 935.882.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), GABRIELY VITORIA MEZA DA SILVA LIMA - CPF: 096.833.501-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANNA GABRIELLY ALMEIDA FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO MARCOLINO JUNIOR - CPF: 069.823.391-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 061.812.191-96 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZALINA FLORENCIO DA SILVA - CPF: 876.964.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON DE LIMA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JHONNY DA SILVA LEITE - CPF: 083.321.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 075.656.451-41 (VÍTIMA), JHONNY CLEBER FERREIRA SANTANA - CPF: 096.102.731-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ENDERSON LIMA CONCEICAO - CPF: 058.369.911-11 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1001665-79.2022.8.11.0002

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ENDERSON LIMA CONCEICAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DESPRONÚNCIA DE OFÍCIO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, ao prover apelação defensiva, anulou a condenação imposta pelo Tribunal do Júri e, de ofício, despronunciou o réu, ante a ausência de prova mínima de autoria que justificasse sua submissão ao julgamento popular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição dos aclaratórios; e (ii) estabelecer se o julgamento
extra petita
ocorreu ao se decidir pela despronúncia de ofício do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se à correção de vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, concluindo pela ausência de provas suficientes para pronúncia, com base em análise detalhada do conjunto probatório, especialmente quanto à insuficiência dos elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial e depoimentos indiretos.

5. Foram adotados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a pronúncia não pode se fundar apenas em elementos informativos não judicializados ou em
hearsay testimony
.

6. A despronúncia de ofício não configura julgamento
extra petita
, pois decorreu da constatação de flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia, sendo medida imposta pela ausência de suporte probatório mínimo, conforme autorizado pelo art. 414, parágrafo único, do CPP.

7. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição na apreciação das provas, tendo o acórdão enfrentado todo o material probatório apresentado, inclusive imagens de câmeras de segurança e depoimentos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A decisão que reconhece a ausência de provas mínimas para a pronúncia do réu e determina sua despronúncia de ofício não configura julgamento
extra petita
. 3. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial ou em depoimentos indiretos sem ratificação em juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 414, parágrafo único, e 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.428.788/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AREsp n. 1.940.381/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 16.12.2021; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 866.991/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1001665-79.2022.8.11.0002

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ENDERSON LIMA CONCEICAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados pelo Ministério Público, em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por ENDERSON LIMA CONCEIÇÃO, para anular a condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande e, de ofício, despronunciá-lo, por não haver indícios suficiente da autoria do crime atribuído a ele.

Sustenta que o julgado é omisso e contraditório, violou o princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
, ao despronunciar o acusado sem que tal questão tivesse sido objeto de pedido da defesa, incorrendo em julgamento extra petita.

Alega a existência de preclusão, em razão de não ter sido interposto recurso em sentido estrito contra a pronúncia.

Prossegue, aduzindo que a condenação imposta pelo júri popular está amparada em
“uma das correntes de interpretação da prova”
, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos.

Almeja a atribuição de efeitos infringentes, para que seja restabelecida a pronúncia e a condenação imposta pelo Conselho de Sentença.

Ao final, cita dispositivos legais que pretender prequestionar.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1001665-79.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao mero reexame do mérito da decisão embargada.

No caso dos autos, não se verificam as hipóteses autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, reconheceu que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto inexistentes indícios suficientes de autoria capazes de ensejar a submissão do embargado a julgamento popular,
verbis
:

“[...] No tocante à condenação propriamente dita, observo que nenhuma prova oral foi produzida na sessão plenária, uma vez que tanto a acusação quanto a defesa dispensaram a oitiva das testemunhas arroladas.

Remanesce a prova produzida na primeira etapa judicial, na qual todas as testemunhas e informantes afirmaram não conhecer ENDERSON, nada esclarecendo acerca da alegada participação dele no homicídio.

Após detida análise do arcabouço probatório amealhado na instrução processual, conclui-se que a única ligação de ENDERSON com o homicídio de FELIPE é o fato de, naquela manhã de domingo, ele ter sido registrado pelas câmeras de segurança do bairro acompanhando a vítima e JHONNY CLEBER em direção ao local onde, horas depois, o de cujus foi localizado.

Ao ser interrogado em juízo, ENDERSON relatou que, de fato, acompanhou JHONNY CLEBER e FELIPE naquela manhã de domingo, mas que a intenção era “fumar um brau no mato” e que, quando chegaram ao destino, havia outros dois rapazes, sendo que um deles ficou “cuidando” de ENDERSON enquanto o outro, juntamente com JHONNY CLEBER, levaram FELIPE mato adentro, onde escutou ele sendo agredido, mas não viu nada.

Não se afigura presente, no caso concreto, o standard probatório mínimo para escorar a condenação imposta pelos jurados leigos.

Ao analisar caso semelhante, a Corte Cidadã assim se pronunciou:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR O VEREDITO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E DEPOIMENTOS INDIRETOS. INSUFICIÊNCIA. IMPRONÚNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O princípio da soberania dos vereditos é mitigado quando os jurados proferem decisão teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o decisum deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
. 2.
Esta Corte Superior não admite a pronúncia
-
tampouco a condenação, que exige standard probatório mais elevado
-
fundada, tão somente, em elementos colhidos no inquérito e em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes
. Além disso,
ainda que seja apontada a fonte originária da informação, caso não tenha ido a óbito, ela deve ser ouvida em juízo, notadamente porque a utilidade processual do depoimento indireto é indicar as testemunhas referidas para sua posterior oitiva, de forma direta
. Precedentes. 3. No caso ora em exame,
a condenação do réu pelos jurados foi amparada, tão somente, em uma oitiva colhida no inquérito policial e em provas indiretas das testemunhas sigilosas, cujos depoimentos não foram corroborados pelas duas fontes originárias indicadas. Uma delas nem sequer foi arrolada como testemunha e a outra era o réu, que exerceu o seu direito ao silêncio nas fases inquisitorial e judicial
. Assim,
não havia prova idônea e suficiente para fundamentar a decisão dos jurados, razão pela qual foi violado o art. 593, III, "d", do CPP. Não havia substrato mínimo nem sequer para lastrear a pronúncia do acusado, o que conduz à sua despronúncia ex officio
. 4. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem que haja sido atingido um standard probatório suficiente, que se situa "entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação.
Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado"
(REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 3/10/2023). 5.
O standard probatório para a pronúncia - é dizer, a demonstração da suficiência dos indícios de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri - não é alcançado por meio de elementos colhidos na fase inquisitorial e não corroborados em juízo nem por depoimentos indiretos sem a ratificação da fonte originária
. 6. Portanto,
a solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o réu ao Tribunal do Júri com base em depoimentos indiretos e elementos informativos - e, por conseguinte, impronunciar o acusado
. 7. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp n. 2.428.788/PR, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023].

Do voto do Relator destaco:

“[...] Embora a defesa buscasse a nulidade da decisão do Tribunal do Júri, com a submissão do réu a outro julgamento, verifiquei não haver substrato mínimo nem sequer para lastrear a pronúncia do acusado, o que motivou sua despronúncia ex officio.

Com efeito,
a decisão de pronúncia já foi manifestamente despida de legitimidade, porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em depoimentos indiretos e em elementos informativos não confirmados em juízo
.

Uma vez que não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação, a submissão do acusado a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima e, diga-se, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

Em um Estado Democrático de Direito,
a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento contra o réu, seja para condená-lo, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciá-lo e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial
.

Por esse motivo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem que haja sido atingido um standard probatório suficiente, que se situa "entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) – típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) – necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado
" (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 3/10/2023, grifei).

Esse standard para a pronúncia – é dizer, a demonstração da suficiência dos indícios de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri – não é alcançado por meio de elementos colhidos na fase inquisitorial e não corroborados em juízo nem por depoimentos indiretos, sem a ratificação da fonte originária.

Portanto, reitero que
a solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença como também anular o processo desde a decisão de pronúncia – pois não havia como submeter o réu ao Tribunal do Júri com base em depoimentos indiretos e elementos informativos – e, por conseguinte, impronunciar o acusado
. [...]”.

No caso sub oculis, a única ligação do apelante com o crime é o fato de, horas antes, ter sido flagrado pelas câmeras de segurança do bairro onde a vítima residia caminhando na rua ao lado dela e do corréu JHONNY CLEBER. Nada mais.

O Ministério Público, ao dispensar a oitiva das testemunhas na sessão plenária, renunciou à oportunidade de produzir prova judicializada que pudesse demonstrar, com a certeza necessária para a condenação, a autoria de delito imputada ao apelante na peça acusatória.

Sobre o tema, em acórdão relatado pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, a Quinta Turma do STJ firmou as seguintes teses:

[...] 8.1: o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP. 8.2:
quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes
. [AREsp n. 1.940.381/AL, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021].

Assim, a conclusão que se impõe é que, tal qual no precedente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso presente não havia indícios suficientes de autoria sequer para pronunciar ENDERSON LIMA CONCEIÇÃO, quanto mais provas para sustentar a condenação dele, como ocorreu no plenário do júri.

Invocando os fundamentos adotados pelo Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, adoto-os como razão de decidir, para prover o apelo defensivo, anulando a condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande e, de ofício, despronunciá-lo.

Ressalto, por fim, que o parágrafo único do art. 414 do Código de Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado se houver prova nova. [...]”.

Ressalte-se que a despronúncia, de ofício, foi medida imposta pela insuficiência do conjunto probatório, notadamente porque a única prova existente era o registro do réu caminhando ao lado da vítima, sem que houvesse robustez probatória que vinculasse sua atuação aos fatos criminosos narrados.

O Superior Tribunal de Justiça entende que é possível, inclusive, a
concessão de
habeas corpus

de ofício
para despronunciar o réu
, em casos semelhantes ao julgado por esta 1ª Câmara Criminal. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS IMPETRADO NO CURSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO
.
OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO FUNDAMENTADAS EM TESTEMUNHOS DE OUVI DIZER. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
. 1. Esta Corte superior entende que "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria" (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023). 2. Contudo,
é possível a concessão de habeas corpus de ofício em casos de ocorrência de flagrante ilegalidade, o que é o caso dos presentes autos
. 3. Da análise da fundamentação da Corte estadual, verifica-se que
a condenação foi fundamentada apenas em testemunhos de ouvi dizer, o que não é suficiente para a pronúncia do agente e tampouco para a condenação
. Precedentes. 4. Agravo improvido.
Concedido habeas corpus de ofício para despronunciar o agravante, anulando os atos posteriores
, sem prejuízo de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do CPP
.
[AgRg no HC n. 961.185/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025].

Quanto à alegação de julgamento
extra petita
, não assiste razão ao embargante. O exame da suficiência probatória para a manutenção da pronúncia está diretamente ligado ao pedido de anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo, portanto, matéria devolvida à instância superior.

Ademais, ocorreu em estrita observância ao princípio da legalidade, não havendo falar em supressão de instância, pois cuidou-se de aplicação de preceito cogente diante da constatação de manifesta ausência de suporte probatório mínimo.

No que concerne à suposta omissão sobre a análise de determinadas provas, impende registrar que o v. acórdão apreciou toda a prova produzida, inclusive as imagens das câmeras de segurança e os depoimentos constantes dos autos, concluindo pela
ausência de elementos suficientes para justificar a pronúncia
.

Nesse sentido, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO FUNDADAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. TESTEMUNHAS QUE NÃO RECONHECERAM A AUTORIA DELITIVA.
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. AVANÇO JURISPRUDENCIAL. NULIDADE DO PROCESSO DESDE A DECISÃO DE PRONÚNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a despeito de o Tribunal de origem haver afirmado que havia substrato probatório para a condenação ao julgar o recurso de apelação, o que afastaria a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, verifica-se que os acusados foram pronunciados com base apenas em depoimentos de ouvir dizer. 2. Os indícios de autoria foram extraídos tão somente de depoimentos indiretos das testemunhas que não presenciaram o fato, ou, das que presenciaram, mas não reconheceram o ora agravado como autor do delito. 3.
Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP e nem em testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay testimony)
. 4. Assim,
além de não haver prova idônea para fundamentar a decisão dos jurados, também não havia para fundamentar a decisão de pronúncia, na medida em que baseada exclusivamente em depoimentos judiciais de ouvir dizer
. Dessarte, diante de tais premissas, entende-se que
a solução mais correta para a presente hipótese seria anular o processo desde a pronúncia, tendo em vista a ofensa ao art. 155 do CPP
. 5. É mister separar possível motivação do delito com sua autoria, na medida em que "o indício ou prova de um possível motivo para o crime, por si só, não indica a autoria delitiva. Distinção feita pela Quinta Turma no julgamento do AREsp n. 1.803.562/CE, de minha relatoria, DJe de 30/8/2021" (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 6. Agravo regimental desprovido. [AgRg nos EDcl no HC n. 866.991/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024].

Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, mas mera inconformidade da parte embargante com o desfecho do julgamento.

No tocante ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais, cumpre consignar que, segundo a sistemática dos embargos de declaração, não se exige que o julgador enfrente individualmente todos os dispositivos apontados pelas partes, bastando que a fundamentação adote tese jurídica suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente os artigos indicados.

Outrossim, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o prequestionamento se perfaz com a efetiva discussão da matéria ventilada, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a tese jurídica tenha sido enfrentada, conforme entendimento consolidado na Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, observa-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, ainda que não tenha expressamente citado cada um dos artigos invocados pelo Ministério Público. Assim, resta configurado o prequestionamento implícito da matéria, suficiente para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, não se evidenciando, pois, qualquer omissão a ser sanada.

Dessa forma, o acolhimento dos embargos para fins exclusivos de prequestionamento, sem modificação do julgamento, mostra-se desnecessário, eis que o aresto embargado já contém fundamentação adequada e suficiente para o eventual conhecimento da matéria pelas instâncias superiores.

Assim, inexistindo os vícios apontados, deve ser rejeitada a pretensão recursal.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração aviados pelo Ministério Público e
REJEITO-OS
, mantendo intocado o acórdão.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025